Tribunal: TJBA
Processo: 8027688-82.2020.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS CRIMINAL n.8027688-82.2020.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO:
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM/BA.

PACIENTE: UBIRAJARA NASCIMENTO DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: TIAGO BRITO CARVALHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO
CARLOS OLIVEIRA CARVALHO

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, À LUZ DA LEI MARIA DA PENHA. 1.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL.
DECISÃO SUCINTA, MAS CALCADA
EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E UM DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 C/C ART. 313, III, AMBOS DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
E DO
FUMUS COMISSI DELICTI
. P
ACIENTE JÁ RESPONDE A 02
(
DUAS) AÇÕES PENAIS CONTRA DEMANDADAS CONTRA SI. NA PRIMEIRA, TOMBADA SOB Nº 0500061-03.2018.805.0244, O PACIENTE FOI ACUSADO DE PRÁTICA DE ATOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 02 (DOIS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE DETENÇÃO, HAVENDO SIDO-LHE CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NA SEGUNDA, TOMBADA SOB Nº 0305275-35.2013.805.0146, FOI ACUSADO DA PRÁTICA DE CRIME DE ESTUPRO E CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, TAMBÉM LHE FOI CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. QUANTO AO FUNDAMENTO UTILIZADO PELO MAGISTRADO, QUAL SEJA, PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, NÃO RESTA CARACTERIZADA A SUA PRESENÇA NOS FÓLIOS.
2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO
WRIT.
3
. CONCLUSÃO: DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
HABEAS CORPUS
autuados sob nº.
8027688-82.2020.8.05.0000
, tendo como Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e, Paciente, UBIRAJARA NASCIMENTO DA SILVA, ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)